Tribunal: TJDFT
Processo: 0018900-76.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018900-76.2016.8.07.0009 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA. RECORRIDOS: CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., VÂNIA DA ROCHA TEODORO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTORIZAÇÃO NEGADA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADO O CONHECIMENTO. TRATAMENTO DE CARCINOMA MAMÁRIO. URGÊNCIA. RISCO DE COMPLICAÇÕES IRREVERSÍVEIS. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que a autora busca autorização para realização, em caráter de urgência, tratamento médico contra o câncer de mama, denegado sob alegação de se tratar de doença preexistente e não cumprimento de carência. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. É nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC, a disposição contratual de plano de saúde que limita o atendimento emergencial ou de urgência. 5. Segundo o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, configura-se dano moral no caso de negativa indevida de cobertura contratual de plano de saúde. O valor da compensação por dano moral deve ser fixado de forma a penalizar aquele que lhe deu causa e compensar razoavelmente aquele que o sofreu, não podendo ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta pelo seu agente causador. 6. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico para a vítima. Precedentes STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 253.475/RS). No entanto, caso os honorários se tornem aviltante ao trabalho desempenhado pelo advogado poderá o Magistrado fixar o valor por equidade conforme possibilita o artigo 85, §8o do CPC. 7. Negou-se provimentos aos recursos. A recorrente alega violação aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais é indevida, posto que não cometeu qualquer conduta ilícita, tendo agido em perfeita consonância com o contrato e os princípios da transparência, da boa-fé e dignidade da pessoa humana. Pleiteia, ainda, a redução do quantum arbitrado a esse título por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se exorbitante. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" (Súmula n. 609/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 3. A Segunda Seção firmou entendimento de que existe dano moral nos casos de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1542090/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/2/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Além disso, a revisão do valor arbitrado a título de danos morais demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1662970/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020), o que não se evidencia no presente caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025